Tribunal: TJES
Processo: 5005128-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005128-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: THAYNA CANDEIA DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005128-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:

THAYNA CANDEIA DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRAS ATRAVÉS DE LOJA VIRTUAL. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. BLOQUEIO DA CONTA DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECLAMAÇÕES FEITAS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA EMPRESA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCOS INERENTES À ATUAÇÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. PERDA DO TEMPO ÚTIL.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por
THAYNA CANDEIA DA SILVA
em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA..

Em síntese, a requerente alega ter adquirido 44 produtos junto ao requerido, pelo valor total de R$30.597,03 (trinta mil, quinhentos e noventa e sete reais e três centavos). Alega que diversos produtos não foram entregues, sem que a ré efetuasse a restituição dos valores. Se sente lesada, motivo pelo qual pleiteia pela condenação da ré em R$15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao valor dos produtos não recebidos, além de condenação em danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por THAYNA CANDEIA DA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$8.766,33, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

b) CONDENAR a requerida no pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4170714, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, além de alegar ausência de falha na prestação do serviço, descabimento da teoria do risco da atividade, necessidade do afastamento dos danos materiais e dos danos morais, além de, subsidiariamente, arguir pela redução do
quantum
indenizatório dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, entendo que esta NÃO DEVE SER ACOLHIDA. Como bem discorre a sentença, ao contrário do que tenta alegar a recorrente, todas as compras foram comprovadamente realizadas na plataforma desta, não sendo plausível a alegação de ilegitimidade, posto que o art. 14 do CDC (Código do Direito do Consumidor) traz de forma expressa a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ou seja, independentemente de culpa.

Dessa forma, não cabe aqui analisar se a culpa pelo não recebimento dos produtos se deu por falha da recorrente ou, como alega, do usuário GUARU CASA, mas apenas verificar a existência da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa ré. Sendo, portanto, notória a falha na prestação do serviço do site Mercado Livre, bem como comprovadas que as compras foram realizadas na plataforma, deve-se responsabilizar a recorrente pelos fatos narrados.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência e legislação vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

De antemão, ao contrário do que alega a recorrente, é notório que a relação entre as partes se trata de uma relação de consumo. Conforme pode-se observar a parte recorrente, ao disponibilizar a plataforma de venda de produtos, claramente preenche os requisitos para que seja reconhecida como fornecedora (art. 3º do CDC), enquanto a parte recorrida, ao utilizar da plataforma para a realização de compras online, figura como consumidora (art. 2º do CDC). Esta relação, portanto, deve ser regida nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, diante a patente hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações da consumidora, a inversão do ônus da prova, é medida que se faz necessária, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, conforme também entendeu o juízo sentenciante.

Invertido o ônus da prova e demonstrada, pela recorrida, de forma mínima a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), caberia à parte recorrente demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não fora demonstrado no caso em tela.

Apesar de alegar inexistência de falha na prestação do serviço, posto que supostamente as compras realizadas pela consumidora não preenchem os requisitos do programa Compra Garantida, este argumento não se sustenta. Conforme pode se notar do regulamento do programa Compra Garantida, conforme documento juntado em ID nº 4170695, para reclamações sobre a não entrega de produtos, o prazo para a realização da reclamação é de 28 (vinte e oito) dias após a realização da compra. Dessa, forma, considerando que as compras foram realizadas entre os dias 15 e 17 de outubro de 2020, conforme documentos juntados em ID nº 4170523, e as reclamações foram feitas no dia 19 de outubro de 2020, ou seja, 2 (dois) dias após a compra, não é cabível qualquer argumento acerca da demora para a realização das reclamações, principalmente quando levado em consideração que o recorrente não produziu quaisquer provas capazes de provar que as reclamações foram realizadas fora do prazo.

Quanto ao argumento de descabimento da teoria do risco da atividade, este também não se sustenta. Como dito anteriormente, por força do art. 14 do CDC, deve-se aplicar a responsabilidade objetiva, pela qual, reconhecida a falha do serviço, deve ser a recorrente responsabilizada por tais fatos, mesmo porque o site Mercado Livre é de sua responsabilidade. Trata-se de um risco inerente à atividade proposta pelo site, pelo qual não pode a consumidora, parte hipossuficiente da relação, sofrer pelos ônus ocasionados pelos erros dos fornecedores.

Nesse diapasão, caberia à recorrente aprimorar o
modus operandi
de seu empreendimento, de modo a reduzir ou extinguir a possibilidade da ocorrência de falhas como a que se apresenta nos autos em tela. Portanto, tratando-se de falha do meio em que foram realizadas as compras, qual seja a plataforma da Mercado Livre, deve a recorrente responder por tais erros.

Dado o exposto, configuradas as falhas na prestação de serviço e a responsabilidade da recorrente em responder por tais falhas, fica reconhecida a necessidade de condenação por danos materiais, conforme arbitrou a sentença vergastada.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os dissabores experimentados pela parte recorrida, principalmente levando em consideração que foi realizada a tentativa da solução extrajudicial de diversas formas, como a reclamação no PROCON (IDs nº 4170526 e 4170527), no Reclame Aqui (ID nº4170528) e no próprio site da recorrente (ID nº 4170529), fica evidente a configuração dos danos morais indenizáveis pela perda do tempo útil/desvio produtivo da consumidora.

De mais a mais, para além do não recebimento do produto e dos valores, teve sua conta no site da recorrente bloqueada, de modo que até o reembolso parcial que havia sido realizado pela recorrente foi impossibilitado de ser reavido pela recorrida, demonstrando grande prejuízo financeiro, bem como uma verdadeira disrupção da tranquilidade da consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento e revelando a existência de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)